Tribunal: TJDFT
Processo: 0706297-16.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706297-16.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D'PAULA LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por D'PAULA LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, contra sentença proferida nos autos da busca e apreensão (n. 0706297-16.2024.8.07.0019), ajuizada por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. A apelante, inicialmente formula pedido de gratuidade de justiça. Afirma haver realizado o depósito judicial no valor de R$ 174.687,03 para regularizar o financiamento do veículo objeto da ação, e informa haver o bem sido devolvido antes mesmo da quitação total. Posteriormente, recebeu proposta de quitação no valor de R$ 70.000,00, feita por outro escritório representante do banco, o que, segundo alega, comprovaria a inexistência de acordo anterior e a desorganização na condução do caso pela instituição financeira. Argumenta estar demonstrado, por meio dos documentos anexados aos autos, como prints de conversas e boletos, não ter havido qualquer composição extrajudicial válida. Assim, requer a utilização do valor já depositado em juízo para quitação da dívida no montante de R$ 70.000,00, com a devolução do restante (R$ 104.687,03) à empresa apelante, por ter sido pago em excesso. Compulsando os autos, verificou-se que a empresa recorrente não apresentou o comprovante de recolhimento das custas, formulando, entretanto, pedido para a concessão da gratuidade judiciária nesta sede recursal, sem juntar qualquer documento comprobatório. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Transcorrido o prazo, não há razão para deferir o pedido de dilação do prazo. Nesse contexto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a recorrente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intime-se. Brasília - DF, 14 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator